Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706809-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MARIO HABKA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0704710-13.2024.8.07.0001, ajuizado por Mario Habka, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize a cobertura do tratamento prescrito e necessário ao paciente (leucaférese para manufatura das células e infusão após linfodepleção com fludarabina e ciclofosfamida em regime de internação hospital), nos moldes solicitados no relatório médico (ID: Num. 186187106), sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) O pedido liminar foi indeferido (ID: Num. 56115858). É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos do processo de origem, observa-se que o referido professo foi sentenciado, conforme se verifica no ID: Num. 197399720 - PJe1 dos autos n.o 0704710-13.2024.8.07.0001, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). (grifo nosso) Ante o exposto, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Retire-se o feito da pauta de julgamento designada para a 19a Sessão Ordinária – 7TCV – modalidade presencial (dia 14/08/2024). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador